Tribunal: STF
Processo: RE 996846
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI  Nº 10.174/2001 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PARCELAMENTO. DESPACHO CITATÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CDA - VALIDADE E SUBSTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS DE CONTRIBUINTE DA CPMF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA DE 150%. ENCARGO LEGAL. 
    1. O prazo de prescrição, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tem início a partir da própria constituição do crédito, ou seja, a partir da entrega da declaração (súmula nº 436 do STJ).
    2. O parcelamento do débito implica a interrupção do prazo prescricional (art. 174, p. ún., IV, do CTN), o qual somente volta a fluir do dia em que o parcelamento for rescindido (súmula nº 248 do extinto TFR).
    3. Aplica-se a alteração promovida no art. 174, p. ún., IV, do CTN pela Lei Complementar nº 118/2005 na hipótese em que o despacho citatório é proferido na vigência desse diploma legal (STJ, AgRg no REsp 1267098/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30/10/2012).
    4. Havendo a interposição de recurso administrativo, o qual suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), o prazo prescricional só passa a correr após a notificação do contribuinte acerca do seu julgamento definitivo.
    5. Havendo previsão, na CDA, do valor originário da dívida, da sua natureza, do período em que ela surgiu, do seu valor atualizado, dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança, dos critérios que orientaram a atualização monetária e a incidência de juros moratórios e do número do processo administrativo que a originou, não há de se cogitar da existência de nulidade no título executivo.
    6. À luz do art. 2º, § 8º, da Lei n° 6.830/80 e da súmula nº 392 do STJ, é possível a substituição da CDA até a prolação de sentença nos embargos à execução, para o fim de corrigir erro material ou formal constante da certidão, desde que não implique a modificação do sujeito passivo da execução. A inclusão de multa de mora na CDA substituta constitui a correção de erro constante da CDA substituída; portanto, é admitida.
    7. A alteração introduzida pela Lei nº 10.174/2001 no § 3º do art. 11 da Lei nº 9.311/1996 criou novos critérios de apuração ou processos de fiscalização e ampliou os poderes de investigação da autoridade fiscal, permitindo que as informações sobre a movimentação financeira embasem procedimento administrativo instaurado com o escopo de verificar a existência de crédito tributário oriundo de omissão de receita. Por conseguinte, os dados relativos às operações relativas à CPMF, mesmo anteriores à vigência da Lei nº 10.174/2001, podem ser utilizados pelo fisco, porque a lei nova não instituiu ou majorou tributos. Tratando-se de procedimentos de fiscalização e de poderes instrumentais, consoante o art. 144, § 1º, do CTN, a utilização de informações da CPMF não esbarra na vedação imposta no princípio da irretroatividade da lei tributária, inserto no art. 150, inciso III, da CF.
    8. Como a execução fiscal é sempre ajuizada posteriormente à inscrição em dívida ativa, é natural que o montante exeqüendo seja superior àquele apresentado na CDA. A diferença decorre da incidência dos juros moratórios e da cobrança do encargo legal. Daí não decorre, portanto, a existência de excesso de execução.
    9. Estando evidente que as declarações de rendimentos são falsas por informarem apenas uma pequena fração das receitas tributáveis escrituradas na contabilidade da empresa, resta caracterizada infração tributária dolosa, a autorizar a imposição de multa no patamar de 150% do valor apurado (art. 44, II da Lei nº 9.430/96 na redação anterior à Lei nº 11.488/07 e art. 44, I e § 1º na redação posterior). Não há de se falar em aplicação da retroatividade da lei mais benigna, pois a Lei 11.488/2007 não reduziu o percentual da multa qualificada de 150%, apenas realocou a sua redação para o inciso I e o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/96.
    10. Não há de se falar em violação ao princípio da vedação ao confisco pela fixação de multa de ofício no percentual de 150%, pois configurada conduta dolosa, a amparar o agravamento da penalidade. Precedente desta Corte (TRF4, ARGINC 2005.72.06.001070-1, Corte Especial, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 14/09/2009).
    11. A e. Corte Especial deste Tribunal, analisando a constitucionalidade do encargo legal do Decreto-Lei nº 1.025/69, firmou o entendimento de que o referido encargo é constitucional, tanto sob o aspecto formal quanto material. 
    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 150, inciso III, da Constituição Federal. Alega afronta ao princípio da irretroatividade tributária. Sustenta inconstitucionalidade da aplicação da Lei nº 10.174/2001 em relação a fatos geradores anteriores à vigência do aludido diploma legal. 
    O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 601.314/SP, relator ministro Edson Fachin, julgado em repercussão geral, bem como nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.859, 2.390, 2.386 e 2.397, relator ministro Dias Toffoli, assentou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 105/2001, da Lei nº 10.174/2001 do Decreto nº 3.724/2001. 
    Quanto ao veiculado neste extraordinário – aplicação da Lei 10.174/01 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores à vigência da norma – o Pleno fixou a seguinte tese:
    A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN 
    3. Ante o quadro, ressalvando a óptica pessoal, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator